Tribunal: TJMT
Processo: 1000271-72.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000271-72.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Duplicata, Prescrição e Decadência, Nulidade, Citação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOAO ANTONIO DA SILVA BALBINO - CPF: 823.357.531-34 (ADVOGADO), LUCIA MARIA DA SILVA BALBINO - CPF: 617.010.171-72 (AGRAVANTE), JOSE EDUARDO DA SILVA BALBINO - CPF: 011.010.981-39 (AGRAVANTE), PAULO HENRIQUE DA SILVA BALBINO - CPF: 016.035.681-40 (AGRAVANTE), SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO FILHO - CPF: 406.020.951-15 (AGRAVADO), SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO - CPF: 034.505.701-53 (AGRAVADO), SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO FILHO - CPF: 406.020.951-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TITULO JUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS EXECUTADOS – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO POSTAL VÁLIDA – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO POR EDITAL VÁLIDA – MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELO JUÍZO SINGULAR – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO POR ESTE TRIBUNAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – ALEGADA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE –

NÃO EVIDENCIADA A DESÍDIDA DO EXEQUENTE – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ART. 206, § 5º, I, DO CÓDIGO CIVIL – NÃO OCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O recurso de agravo de instrumento tem como objetivo impugnar as matérias decididas pelo juízo singular, razão pela qual a sua análise se limita às matérias enfrentadas pelo juízo
a quo
na decisão agravada, pois do contrário incorreria supressão de instância e em violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Não há se falar em prescrição intercorrente sem que tenha ocorrido desídia do exequente, mesmo que as diligências realizadas pelo exequente tenham sido infrutíferas para localizar bens dos executados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
LUCIA MARIA DA SILVA BALBINO, JOSE EDUARDO DA SILVA BALBINO e PAULO HENRIQUE DA SILVA BALBINO
contra decisão proferida

na
Execução de Título Judicial nº 0009103-21.1995.8.11.0003
ajuizada por
SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO, que rejeitou
a exceção de pré-executividade interposta pelos agravantes.

Os agravantes alegam, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, haja vista que o executado falecido não deixou bens a inventariar, logo, os herdeiros não respondem pelo crédito exequendo. Inclusive, fora proposta ação de retificação de Registro de Óbito (Processo nº 1000206-15.2023.8.11.0032), para alterar a certidão de óbito do genitor falecido, a fim de constar a informação de que o
de cujus
não possuía bens a inventariar.

Aduzem a ausência de citação postal válida, sob o argumento de que as citações realizadas por meio postal foram assinadas por pessoas alheias ao processo, que não possuem qualquer relação com os executados.

Também sustentaram a ausência de citação por edital válida, sob argumento de que a citação por edital apenas deve ser concedida quando esgotados todos os meios de busca da parte contrária, o que não ocorreu no caso em comento.

No mérito, alegou a ocorrência da prescrição, haja vista que a execução tramita há mais de 20 (vinte) anos sem que o exequente tenha logrado êxito ao crédito exequendo.

Ao final, requereu o reconhecimento da ilegitimidade passiva dos executados, com a extinção do feito em relação a estes. Em caso de não reconhecimento da ilegitimidade apontada, requer a nulidade das citações realizadas, bem como a invalidação de todos os atos posteriores, com a concessão de novo prazo para a apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença.

Subsidiariamente, em caso de não conhecimento da ilegitimidade passiva, seja extinto o feito executivo pela caracterização da prescrição do presente feito.

Sem contrarrazões.

Ausente pedido liminar.

Sem informações.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
SILVAL POHL MOREIRA CASTILHO
ajuizou a
Execução de Título Judicial
nº 0009103-21.1995.8.11.0003

em face de

VELIZY AUTOMOVEIS LTDA, ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA e JOAO PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA,
afirmando que o exequente é credor dos executados da quantia atualizada de R$ 12.307,88 (doze mil trezentos e sete reais e oitenta e oito centavos), em razão da sentença que os condenou a indenizar o autor, mais custas processuais e honorários advocatícios, sendo estes arbitrados em 20% sobre o valor dado à causa.

A referida sentença foi confirmada em acórdão de fls. 75/80 pelo TJMT.

Devidamente citada a executada VELIZY AUTOMOVEIS LTDA, não foi possível proceder a penhora por não haver encontrado bens em nome da empresa.

Assim, a exequente requereu a desconsideração da personalidade jurídica da empresa, o que foi deferido às fls. 113/114.

Fora determinada a intimação dos executados para se manifestarem em dez dias às fls. 111v, porém, não foram intimados, uma vez que não possuíam procurador nos autos, conforme se verifica à certidão de fls. 112.

Diante da certidão, o juízo singular deferiu o pedido do exequente às fls. 113/114 e, assim, fora expedido o necessário, a fim de penhorar os bens de propriedade particular dos sócios, não tendo os executados sido intimados pessoalmente.

Após diversas diligências do exequente nos autos, a fim de encontrar bens disponíveis dos executados, em 03/11/2004 fora penhorado um imóvel (fls. 172) sendo intimado o executado ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA, que se manteve inerte.

Sobre a avaliação do imóvel (fls. 176), as partes foram intimadas pessoalmente, a fim de se manifestarem, sendo infrutífera apenas a intimação do executado JOÃO PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA, sobrevindo a ação de embargos de terceiro nº 337/2006, que em conciliação das partes, restou desconstituída a penhora sobre o imóvel.

Ante a desconstituição, o exequente requereu a penhora on-line em nome dos executados, que deferida, restou infrutífera às fls. 200/203.

À fls. 213/217 o executado ALVARO LUIS PEDROSO requereu a nulidade dos atos processuais a partir da desconsideração da personalidade jurídica e, após manifestação do exequente à fls. 220, o juízo
a quo
chamou o feito à ordem e determinou que fossem anulados os atos posteriores à decisão de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada (fls. 113/114), devendo os executados serem intimados pessoalmente, a fim de constituírem novo patrono, no prazo de dez dias e, no prazo de cinco dias, manifestarem sobre a decisão.

O executado ANTONIO CARLOS CAXIAS CESAR JUNIOR apresentou embargos à execução às fls. 236/238.

À fls. 247, aportada a certidão em que não foi possível intimar o executado JOSE AUGUSTO FIGUEIRA BALBINO.

Tendo em vista o executado JOSE AUGUSTO FIGUEIRA BALBINO encontrar-se em lugar incerto, o exequente requereu sua citação via edital à fls. 249, o qual foi citado por edital à fls. 264.

O executado ALVARO LUIS PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA peticionou às fls. 319/321, informando o falecimento do requerido JOSE AUGUSTO FIGUEIRA BALBINO em 29/11/2009, requerendo a regular sucessão processual dos herdeiros.

Assim, o exequente requereu a intimação da cônjuge MARIA DA SILVA BALBINO e dos herdeiros JOÃO ANTÔNIO DA SILVA BALBINO, JOSÉ EDUARDO DA SILVA BALBINO e PAULO HENRIQUE DA SILVA BALBINO, o que foi deferido à fls. 328.

Os executados não foram intimados, com exceção do executado JOAO ANTONIO DA SILVA BALBINO à fls. 335 em 25/01/2016.

Assim, o exequente requereu a citação dos demais herdeiros via carta precatória à fls. 341, o que foi deferido pelo juízo
a quo.

À fls. 392 consta certidão negativa, de que não foi possível intimar os executados MARIA DA SILVA BALBINO, JOSÉ EDUARDO DA SILVA BALBINO e PAULO HENRIQUE DA SILVA BALBINO.

Tendo em vista a certidão negativa, à fls. 389 o exequente requereu a citação dos executados MARIA DA SILVA BALBINO, JOSÉ EDUARDO DA SILVA BALBINO e PAULO HENRIQUE DA SILVA BALBINO, por edital, o que foi deferido no ID nº 52426983.

No ID nº 81562574 consta certidão certificando que os executados MARIA DA SILVA BALBINO, JOSE EDUARDO DA SILVA BALBINO e PAULO HENRIQUE DA SILVA BALBINO, foram devidamente citados e não impugnaram a ação.

O exequente no ID nº 82042625 requereu a pesquisa INFOJUD dos executados JOSE EDUARDO DA SILVA BALBINO e PAULO HENRIQUE DA SILVA BALBINO, bem como o bloqueio pelo SISBAJUD dos executados: ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA; JOÃO PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA; JOÃO ANTONIO DA SILVA BALBINO; LUCIA MARIA SILVA BALBINO; JOSE EDUARDO DA SILVA BALBINO; PAULO HENRIQUE DA SILVA BALBINO e ANTONIO CARLOS CAXIAS CESAR JUNIOR.

Requereu, ainda, acaso frustrado o bloqueio SISBAJUD, a pesquisa RENAJUD, SERASAJUD e SREI.

Os executados LÚCIA MARIA DA SILVA BALBINO, PAULO HENRIQUE DA SILVA BALBINO, JOSE EDUARDO DA SILVA BALBINO e JOÃO ANTÔNIO DA SILVA BALBINO apresentaram exceção de pré-executividade no ID nº 110952570, alegando a ilegitimidade passiva dos executados, ausência de citação postal válida, ausência de citação por edital válida.

Por sua vez, os executados MARIA DA SILVA BALBINO, JOSE EDUARDO BALBINO e

PAULO HENRIQUE DA SILVA BALBINO, através de Curador Especial, apresentaram Exceção de Pré-Executividade no ID nº 116489299, alegando a ocorrência da prescrição intercorrente.

O exequente se manifestou pela rejeição das pretensões dos executados nos ID nº 116148597 e 120745024.

Ao decidir, o i. juiz Dr. Luiz Antonio Sari julgou improcedente a exceção de pré-executividade, conforme alegado.

Contra essa decisão, recorrem os executados JOSE AUGUSTO FIGUEIRA BALBINO, JOSE EDUARDO DA SILVA BALBINO, PAULO HENRIQUE DA SILVA BALBINO e MARIA DA SILVA BALBINO.

Pois bem.

Da análise dos autos, verifica-se que as matérias trazidas no recurso (
ilegitimidade passiva dos executados, ausência de citação postal válida e ausência de citação por edital válida
) não foram analisadas pelo juízo
a quo
, conforme se extrai da decisão abaixo transcrita:

“Vistos, etc...

MARIA DA SILVA BALBINO, JOSÉ EDUARDO DA SILVA e PAULO HENRIQUE DA SILVA BALBINO, com qualificação nos autos, ingressaram com pedido de “Prescrição Intercorrente”, consoante petitório Id 116489299.

Sobre a pretensão posta à liça, manifestou-se o autor, pela rejeição da pretensão Id 120745024, vindo-me os autos conclusos.

D

e

c

i

d

o:

Não há que se negar que a presente ação executiva vem se arrastando por vários lustros, todavia, não há que se negar também que tal fato ocorreu por fatos alheios à vontade do exequente.

Ademais, para que se configure a prescrição intercorrente impõe-se que três elementos estejam presentes, vale dizer, a intimação da parte para dar andamento ao processo, a sua inércia e o transcurso do prazo prescricional previsto em Lei.

No caso dos autos, nenhum deles se consumou.

A prescrição intercorrente não passa de uma aplicação específica da prescrição genericamente considerada, e dela decorre, ocorrendo após o ajuizamento da ação, quando a parte se mantém inerte na persecução de seu direito.

A respeito, esclarece Vilson Rodrigues Alves: “Prescrição intercorrente, ou superveniente, é pois a que se sobrevém após a propositura da pretensão de direito material. Caracteriza-se pela inércia do titular, de que também decorre prescrição.(...) Como bem se acentuou doutrinariamente, 'diante da necessidade de reprimir a conduta desidiosa do credor, que não dá sequência ao processo, se concebeu a figura da prescrição intercorrente, que, se não foi prevista pelo legislador, está implícita no princípio informador do instituto e da sistemática da prescrição' (Da Prescrição e da Decadência no Novo Código Civil. Campinas: Bookseller, 2003. p. 666).

Nestes termos, o entendimento fixado, no que tange à prescrição intercorrente, é que esta ocorre quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado.

E, no caso dos autos, verifica-se a ausência de conduta desidiosa da parte exequente que pudesse permitir o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Também, segundo o princípio consubstanciado na lei processual, o processo civil começa por iniciativa da parte, mas se desenvolve por impulso oficial. Sendo assim, a prescrição intercorrente só se configura se o autor deixar de cumprir diligência indispensável ao andamento do feito, e, no caso em tela, o impulso oficial ocorreu e o exequente cumpriu o determinado, portanto, não basta o simples decurso do prazo prescricional, exigindo-se que tenha havido negligência de quem tinha obrigação de movimentar o processo.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CITAÇÃO POR EDITAL - REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS - DILIGÊNCIAS E PESQUISAS PARA LOCALIZAÇÃO DA PARTE EXECUTADA - DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO- AUSÊNCIA DE DESÍDIA - INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO - INEXISTÊNCIA DE SUSPENSÃO SEGUIDA DE ARQUIVAMENTO POR TEMPO SUPERIOR À PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL - NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. Efetivadas diversas diligências e pesquisas para localização da parte executada, com tentativas de citação por oficial justiça, estando em local incerto, é cabível a citação por edital. Interrompe-se o prazo prescricional com o despacho que ordena a citação do executado, nos termos do art. 202, I e art. 802 do CPC. O despacho inicial apenas não implicará a interrupção da prescrição se e a demora da citação ocorrer por culpa da parte exequente, o que não se constata, no caso. Incide a prescrição intercorrente quando, após o transcurso do prazo de suspensão do processo, o credor permanece inerte por prazo superior ao da prescrição do direito material. Precedente STJ. Demonstrado que o credor realizou consecutivas diligências e buscas para localização da devedora e de bens, ausente inércia e desídia, sem paralisação por prazo superior ao da prescrição do direito material, não ocorreu prescrição intercorrente. (TJ-MG - AI: 10000220351118001 MG, Relator: Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 19/05/2022, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/05/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – OCORRÊNCIA – INÉRCIA DO EXEQUENTE POR MAIS DE DEZESSEIS ANOS – AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Constatando-se que a execução permaneceu paralisada por prazo superior ao prazo prescricional previsto para pretensão deduzida em juízo, deve ser mantida a sentença que acolhe a prescrição intercorrente, extinguindo o processo. O entendimento do STJ, a prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor durante todo o curso no lapso prescricional, ou seja, a perda do direito de prosseguir no intento da ação em curso quando o autor, após a propositura, abandona o feito pelo prazo igual ou superior ao da prescrição da ação, sem praticar qualquer andamento processual. (TJ-MT - APL: 00238514020158110041 MT, Relator: JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 25/09/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 28/09/2018)

Assim, para que se configure a prescrição intercorrente é indispensável que a parte, se desinteressando, deixe de praticar ato indispensável ao andamento do processo e, no caso em questão, não há falar-se em desídia do exequente.

Face ao exposto, o mais que consta dos autos e princípios atinentes à espécie, JULGO IMPROCEDENTE a ‘Exceção de Pré-Executividade’, formulada por MARIA DA SILVA BALBINO, JOSÉ EDUARDO DA SILVA e PAULO HENRIQUE DA SILVA BALBINO, com qualificação nos autos, em desfavor de SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO, pessoa jurídica de direito privado, via de consequência, determino que se prossiga no processo de executivo.

Sem honorários.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 04 de

dezembro de 2.023.-

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.-

É sabido que o recurso de agravo de instrumento tem como objetivo impugnar as matérias decididas pelo juízo singular, por isso a prestação jurisdicional do juízo
ad quem
se limita às matérias enfrentadas pelo juízo
a quo
na decisão agravada, pois do contrário, incorreria em supressão de instância e em violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido é entendimento deste Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE RECEBE A AÇÃO – SUFICIÊNCIA DA PRESENÇA DE INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO – PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE – ARGUMENTAÇÃO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO ANALISADA PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – CONSTRIÇÃO DE IMÓVEL – BEM DE FAMÍLIA – PEDIDO PREJUDICADO – RECURSO DESPROVIDO. Para o recebimento da Ação de Improbidade Administrativa basta que na decisão, fundamentada, aponte-se os indícios de existência do ato ímprobo, não significando declaração de culpa ou de dolo do requerido. Não é permitido ao órgão de segundo grau decidir questões não apreciadas pelo juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância. Resta prejudicado o pedido para cancelamento da indisponibilidade sobre imóvel tido como bem de família quando o Juízo a quo, já tenha deferido o levantamento da constrição.”
(N.U 0028612-09.2016.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/08/2018, Publicado no DJE 09/08/2018).

Assim, deixo de conhecer desses pedidos.

Quanto à prescrição, a pretensão para a execução de título judicial prescreve em 05 (cinco) anos, nos termos do art. 206, § 5º, I, do Código Civil,
in verbis:

“Art. 206. Prescreve:

(...)

§ 5º. Em cinco anos:

I – a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;”

No caso, analisando os autos, não houve a alegada desídia, pelo contrário, o exequente/agravado frequentemente deu andamento ao processo na tentativa de localizar os executados, inclusive até citação por edital foi postulada no feito executivo.

Tanto é verdade, que o agravado obteve êxito na presente execução, efetivando a penhora, constante no Auto de penhora e depósito de ID nº 3975574, fls. 02.

Com efeito, para que ocorresse a prescrição intercorrente seria necessária a inércia do exequente e o decurso do prazo de 05 (cinco) anos, de absoluta paralisa processual, o que não ocorreu no caso.

Além disso, para que haja a prescrição intercorrente, o exequente deveria deixar de cumprir a determinação judicial de dar andamento ao feito após a sua intimação pessoal, circunstância não evidenciada nos autos, vez que se manifestou oportunamente todas as vezes em que foi intimado.

Sobre a matéria, é o entendimento jurisprudencial, confira:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGADA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO EVIDENCIADA DESÍDIA DO EXEQUENTE - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA NA ORIGEM – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Consoante entendimento do STJ, a prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor durante todo o curso do lapso prescricional. Vale dizer, a perda do direito de prosseguir no intento da ação em curso ocorre quando o autor, após a propositura da demanda, abandona o feito pelo prazo igual ou superior ao da prescrição da ação, sem praticar qualquer andamento processual. Na hipótese, nota-se que não há falar em perda do direito de ação, pois o Agravado, tão logo intimado, manifestou pugnando pelo que entendia de direito, ou seja, não ficou demonstrada inércia por parte do Exequente. Se a parte não demonstra a incapacidade financeira suscitada, o indeferimento do pedido é medida que se impõe.”

(TJ-MT 10067444520228110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 29/06/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/07/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO AGRAVADA QUE REJEITOU ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. INÉRCIA NÃO CONSTATADA. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. Não ocorre a prescrição intercorrente sem que tenha ocorrido desídia do autor, mesmo que as diligências encetadas pelo exequente tenham sido infrutíferas para localizar bens do devedor. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJPR - 15ª C.Cível - 0034801-23.2020.8.16.0000 - Marialva - Rel.: DESEMBARGADOR HAYTON LEE SWAIN FILHO - J. 16.09.2020)”

(TJ-PR - ES: 00348012320208160000 PR 0034801-23.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Hayton Lee Swain Filho Desembargador, Data de Julgamento: 16/09/2020, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/09/2020)

Sendo assim, ainda que o exequente tivesse incorrido em certos atrasos pontuais no caso dos autos, o feito jamais permaneceu inerte por (05) cinco anos por uma conduta que pudesse ser a ele imputada.

Logo, deve ser mantida a decisão agravada.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024